Tribunal: STF
Processo: HC 224007
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-10
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 537.881/ES, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PRETENSÃO QUE DEMANDA O REEXAME DE FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INVIÁVEL NA VIA ELEITA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO SUPOSTAMENTE EM DESACORDO COM O ART. 226 DO CPP. IRREGULARIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. O habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a absolvição do paciente ou de desclassificação da conduta, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita.



    2. A jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019).



    3. Agravo regimental improvido.” (pág. 91 do doc. eletrônico 2).



    Nesta impetração, a defesa alega, em síntese, que “o reconhecimento pessoal – além de providenciado muito tempo depois dos fatos, foi feito por meio de fotografia e sem que fossem observados os requisitos legais (art. 226 do Código de Processo Penal), sendo certo que tal elemento de prova não foi corroborado por nenhum outro produzido judicial ou extrajudicialmente, baseando-se a condenação em um conjunto probatório absolutamente inconsistente”. (pág. 6 da petição inicial).



    Requer, ao final, “a concessão da ordem, a fim de que seja reconhecida a nulidade do reconhecimento fotográfico levado a efeito nestes autos e, consequentemente, seja absolvido o paciente, por ausência de provas válidas para amparar a condenação”. (pág. 8 da petição inicial).



     



    É o relatório. Decido.



    A Quinta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro relator expondo os seguintes aspectos:



    “A decisão deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    Na verdade, verifica-se que a defesa não apresentou fatos novos ou argumentos capazes de modificar o entendimento firmado na decisão anterior, mas, em síntese, reiterou os argumentos e teses expostos na inicial do mandamus para o fim de absolver o ora embargante.



    Confira-se o inteiro teor da decisão agravada: 



    ‘Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado de próprio punho por JEREMIAS CESAR BATISTA, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo.



    Narra o paciente/impetrante, em síntese, que está sofrendo constrangimento ilegal em razão da sua condenação pela prática do crime tipificado no art. 157 do Código Penal.



    Sustentou, ainda, constrangimento ilegal na realização do reconhecimento fotográfico, que utilizou uma foto do paciente de ‘de 8 (oito) anos atrás’, quando, na verdade, deveria ter sido realizado o reconhecimento presencial.



    Pugna, ao que tudo indica, pela absolvição. 



    Intimada, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo ratificou os fundamentos da impetração (e-STJ fls. 16/20).



    Prestadas as informações solicitadas (e-STJ fls. 21/41 e 44/67), opinou o Ministério Público Federal ‘pela denegação da ordem’ (e-STJ fls. 69/70).



    É o relatório. Decido.



    Como bem ressaltou o Parquet Federal em seu parecer, não há como se examinar, na via exígua do writ, a alegação da defesa acerca de ausência de provas da autoria delitiva do crime de roubo, notadamente quando as instâncias ordinárias concluíram de forma diversa, pois no habeas corpus não se permite o exame aprofundado de fatos e provas.



    Nesse sentido:



    […]



    Na espécie, como disse o Relator na origem, a autoria e a materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência (fls. 7), extratos de conta corrente (fls. 11/18), laudo médico (fls. 27) e imagens de câmaras de videomonitoramento (fls. 250/273). Modificar tal entendimento, demandaria a incursão no acervo probatório, vedado na sede mandamental.



    Por laudo, o reconhecimento fotográfico do suposto autor do delito, realizado pela vítima ou por testemunhas, na presença da autoridade, configura meio de prova atípico amplamente aceito pela doutrina e pela jurisprudência, não havendo que se falar em nulidade da prova produzida sem a observância do procedimento descrito no art. 226 do Código de Processo Penal. (RHC n. 111.676/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 13/8/2019, DJe 30/8/2019).



    Assim, não há como reconhecer o constrangimento ilegal apontado pela defesa.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 34, XVIII e XX, do RISTJ).’ 



    Assim, em que pese o esforço argumentativo da combativa defesa, a jurisprudência deste Tribunal Superior admite a possibilidade de reconhecimento do acusado por meio fotográfico, ainda que não observadas a totalidade das formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 477.128/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 5/9/2019, DJe 12/9/2019).



    Assim, pelas próprias razões do decisum impugnado, acima reiteradas, nego provimento ao agravo regimental.” (págs. 95-97 do doc. eletrônico 2; grifei).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Na minha perspectiva, não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pelas provas produzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça capixaba, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório (págs. 59-65 do doc. eletrônico 2), na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que “os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo”. (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Com essa mesma compreensão, cito o RHC 205.316/SP, de minha relatoria, julgado recentemente pela Segunda Turma do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. RECORRENTE CONDENADO POR ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA APOIADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não há que falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, já que a análise do conjunto probatório foi ampla. Se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada também pela prova oral e de imagens reproduzidas em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o ‘juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação’ (art. 155 do CPP).



    II – O Tribunal de Justiça bandeirante, confirmando a sentença de primeiro grau, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que reconhecimento fotográfico foi corroborado pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, na linha do entendimento consolidado por esta Suprema Corte, de que ‘os elementos do inquérito podem influir na formação do livre convencimento do juiz para a decisão da causa quando complementam outros indícios e provas que passam pelo crivo do contraditório em juízo’ (RE 425.734 AgR/MG, rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    III – As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu. Precedentes.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.”



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, a Segunda Turma desta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, rel. Min. Celso de Mello).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (art. 192 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de janeiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator